Tribunal: TJMT
Processo: 1009617-57.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009617-57.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EM RAZAO DA PERDA DE OBJETO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA -
MULTA APLICADA - PROCON
- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra decisão proferida nos autos da ação anulatória proposta pela
Claro S.A
., em que o juízo a quo deferiu parcialmente a tutela vindicada, para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, apenas no tocante aos 34 processos administrativos em que a reclamação fora atendida, determinando, quanto aos 19 processos administrativos em a reclamação não fora atendida, que a ré abstenha-se de negar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como que tais créditos não ensejem apontamentos em órgão de proteção ao crédito ou protesto.

O agravante defende que, nos termos do art. 56 do CDC, a aplicação de sanção administrativa não se confunde com a sanção civil, haja vista que a penalidade administrativa, de caráter sancionador e repressivo, decorre da constatação de infração às normas de defesa do consumidor (Lei 8.078/90), independentemente de ter havido ou não composição entre as partes.

Argumenta que, ao Judiciário, é defeso a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias.

Por fim, alega a inexistência de perigo de dano no tocante ao pagamento das multas pela agravada, que totalizam a quantia de R$288.089,82 (duzentos e oitenta e oito mil e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), haja vista que teve receita líquida, em 2017, de R$8.950.000,00 (oito bilhões, oitocentos e cinquenta milhões de reais).

Foi defiro a liminar vindicada, tão somente para suspender a decisão agravada no tocante à suspensão da exigibilidade da multa imposta nos processos administrativos (Id. 3902230).

Foram apresentadas contrarrazões pela agravada, que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 5064906).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, manifestou pela ausência justificadora da intervenção ministerial no presente processo (Id. 6867390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Rondonópolis
, tendo em vista a decisão interlocutória da lavra do Juízo 'a quo' da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação Anulatória”, intentada por
CLARO S.A
em desfavor do Agravante, deferiu parcialmente a tutela vindicada, para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON, apenas no tocante aos 34 processos administrativos em que a reclamação fora atendida, determinando, quanto aos 19 processos administrativos em a reclamação não fora atendida, que a ré abstenha-se de negar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como que tais créditos não ensejem apontamentos em órgão de proteção ao crédito ou protesto.

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o nº 1010362-62.2017.8.11.0003 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 19/06/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.
(destaquei)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ
. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014).

(destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020